Tribunal: TJDFT
Processo: 0756508-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – RECONHECIMENTO PESSOAL E LAUDO PAPILOSCÓPICO NEGATIVO – INSTRUÇÃO CRIMINAL NECESSÁRIA – INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado em favor de acusado denunciado por latrocínio tentado, visando à revogação da prisão preventiva sob alegação de ausência dos requisitos legais, primariedade, residência fixa e ocupação lícita, bem como fragilidade probatória decorrente de laudo papiloscópico negativo e reconhecimento fotográfico questionado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva decretada, diante da alegada insuficiência de indícios de autoria e da possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A prisão preventiva é admitida nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP, quando presentes prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
2. No caso, há elementos concretos que justificam a segregação cautelar, como a gravidade concreta do delito (latrocínio tentado com emprego de arma de fogo), antecedentes criminais e risco de reiteração delitiva.
3. O reconhecimento fotográfico realizado por duas testemunhas, com elevado grau de certeza, aliado aos demais elementos informativos do inquérito e da denúncia, constitui indício suficiente de autoria, não sendo afastado pelo laudo papiloscópico, que apresentou ressalvas técnicas.
4. A instrução criminal mostra-se necessária para elucidação dos fatos, não sendo adequada a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, diante da periculosidade evidenciada e da insuficiência dessas medidas para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Habeas corpus denegado.
Tese de julgamento: A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a gravidade do delito, risco à ordem pública e indícios suficientes de autoria, não sendo afastada por laudo pericial inconclusivo, especialmente quando a instrução criminal é necessária e medidas cautelares diversas se mostram inadequadas.